Tribunal: TJMT
Processo: 1020578-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020578-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.
AGRAVADO(S):
FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 1005847-62.2020.8.11.0040, ajuizados em face FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM, que indeferiu o arresto cautelar de ativos financeiros e/ou dos bens imóveis indicados.
Aduz a agravante que instaurou o IDPJ junto ao juízo a quo a fim de “desconsiderar a personalidade jurídica da Executada originária: GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI – EPP (“GLOBAL”) a fim de atingir seu único sócio FÁBIO ante o claro e manifesto esvaziamento patrimonial perpetrado pela GLOBAL” (sic).
Discorre que “a atividade empresarial (agronegócio) é exercida, de fato, pela pessoa física do sócio, que é o proprietário dos bens (propriedades rurais, máquinas e equipamento) que servem a este fim. Enquanto, os contratos são celebrados por pessoa jurídica (Global) desprovida de patrimônio e que não é uma empresa operacional. Assim, se aproveitando dessa estrutura, os recursos provenientes de pré-pagamento de venda de grãos são recebidos pela pessoa jurídica e são direcionados ao sócio administrador, na sequência, a pessoa jurídica deliberadamente descumpre suas obrigações contratuais, no afã de sair impune, já que ela não possui sequer um vintém para honrar com os compromissos assumidos” (sic).
Assevera que “o Agravante pleiteou o arresto dos ativos financeiros do FÁBIO, haja vista o desvio de finalidade e a confusão patrimonial criada com o intuito de o sócio embolsar os valores recebidos pela pessoa jurídica e não honrar a entrega de grãos, pois a GLOBAL nada produz, enquanto FÁBIO financia seu plantio com os valores recebidos pela GLOBAL, mas vende os grãos através de outros contratos com terceiros” (sic).
Sustenta que “é manifesta a blindagem patrimonial e o desvio de finalidade; o propósito fraudulento e a intenção de lesar os credores, que atualmente é exitosa, enquanto não é coibida por este Poder Judiciário” (sic).
Destaca várias diligências na tentativa de realizar penhora de bens da GLOBAL em relação ao débito executado, entretanto, todas restaram inexitosas.
Entende que sendo evidente, no caso concreto, a malversação do uso da empresa, torna impositiva a desconsideração da personalidade jurídica “de forma que FÁBIO, seu sócio administrador, responda pelas dívidas da GLOBAL” (sic).
Com base nos requisitos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferido o arresto online dos bens do FÁBIO, “de tantos bens imóveis e/ou máquinas quanto bastarem até que esteja garantida a integralidade do valor da execução” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 60190533).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto de bens do sócio da empresa Global, até que seja garantida a integralidade da execução, nos autos do IDPJ.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Impende ressaltar, por oportuno, que a concessão de liminar em ações dessa natureza, está restrita à análise da verificação de situação de fato, cujos pressupostos, para deferimento ou indeferimento, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos, e, no caso concreto, entendo necessário o contraditório para me certificar quanto à plausibilidade do direito invocado.
Verifica-se que os documentos apresentados, a um primeiro olhar, não dão conta de que a empresa Global esvaziou seu patrimônio com intento de ludibriar credores, de modo que os argumentos apresentados pela agravante devem ser melhor apreciados por ocasião do julgamento do mérito.
Não bastasse isso, observa-se dos autos originários que a decisão recorrida assinalou que:
“(...) Exsurge dos autos em exame que, mesmo a execução principal tramitar desde o ano de 2016 sem que até a presente data a requerente/credora tenha logrado receber seu crédito, ou ainda, localizar bens em nome da empresa-executada, cumpre verificar se, de fato, houve encerramento irregular das suas atividades, posto que, segundo a requerente a devedora continua atuando no mesmo ramo, o que caracteriza o desvio de finalidade da personalidade jurídica.
Logo, a probabilidade do direito invocado não está robustamente demonstrada, já que ausente prova inequívoca acerca de insolvência da executada e da insuficiência de patrimônio para garantir a demanda, situação esta que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nessa hipótese, cumpre observar o procedimento próprio da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, visando preservar as garantias constitucionais inerentes ao contraditório e a ampla defesa.
Pelo exposto, indefiro o arresto cautelar de ativos financeiros e/ou dos bens imóveis indicados, posto que ausentes os requisitos legais pertinentes. (...)” (destaquei).
Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, pois ele tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção. Aliás, a princípio, não verifico nenhuma ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Assim, em análise sumária, conclui-se que a decisão recorrida está coerente com a fase em que se encontra o feito e deve ser mantida, pelo menos até o julgamento do mérito recursal, até porque os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada.
Desse modo, recomenda-se a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora